Tribunal: TJDFT
Processo: 0731274-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731274-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO NONATO FILHO, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0708276-72.2021.8.07.0001 proposta pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL, homologou o laudo pericial e determinou a conclusão dos autos para sentença, nos seguintes termos (ID 200778493 dos autos originais): Trata-se de ação de conhecimento pelo procedimento comum na qual litigam as partes em epígrafe. O laudo pericial foi acostado no ID. 191095415 e anexos. O banco réu manifestou concordância em relação ao laudo pericial (ID. 193991570 e anexo). A parte autora se insurgiu contra o laudo pericial no ID. 194385842. O perito se manifestou acerca da impugnação no ID 196764829. A parte ré novamente concordou com seus termos e o autor, mais uma vez se insurgiu quanto aos termos da perícia. É o relato do necessário. Decido. Da leitura das impugnações feitas pelo autor, conclui-se a pretensão de modificar o entendimento da expert, sem, no entanto, apresentar qualquer fundamentação técnica apta a infirmar o laudo, elaborado segundo critérios técnicos e de acordo com as regras aplicáveis à espécie. Ressalto que os índices a serem aplicados na conta do Pasep são disciplinados pela União através do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Ao Banco do Brasil cabe apenas executar e realizar o pagamento do PASEP, eis que não tem autonomia quanto ao estabelecimento das regras ou forma de aplicação dos mencionados valores. Nesse giro, caso a pretensão seja de modificação da disciplina e regramentos existentes em relação aos valores depositados na conta Pasep, sequer o BANCO DO BRASIL poderia figurar no polo passivo. Assim, considerados os argumentos e contra-argumentos apresentados pelas partes, bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta. Conforme art. 473, incs. I a IV do CPC, o laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, a análise técnica ou científica realizada pelo perito, a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou; resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz e pelas partes, o que foi verificado. No caso em apreço, o laudo apresentado no ID. ID. 191095415 e anexos bem como o suplementar, apresentaram resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelas partes, motivo pelo qual o HOMOLOGO sem ressalvas. Tendo em vista a inexistência de outros pedidos de prova, dou por encerrada a instrução probatória. Preclusa a presente decisão, voltem conclusos para sentença. I. Em suas razões recursais (ID 62229324), alega que não concorda com o laudo pericial, pois foi elaborado sem justificar a retirada pelo agravado do saldo da conta do fundo Pasep, durante o período de 01/05/74 a 30/06/87. Menciona que não foi esclarecido o motivo da retirada e nem o destino do recurso. Argumenta que o laudo pericial não enfrentou os quesitos apresentados pelo agravante. Discorre sobre a necessidade de ser realizada perícia técnica, Por fim, requer que seja realizada perícia técnica, visando enfrentar, de forma exauriente, os quesitos formulados pelo agravante, com a análise do parecer técnico juntado pelo assistente do agravante. O ofício de ID 62380176 comunicou a prolação de sentença nos autos de origem. Brevemente relatado, decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes os pressupostos indispensáveis. Conforme ofício de ID 62380176, o d. juízo de primeiro grau proferiu sentença de extinção do processo, com resolução de mérito. Com a prolação de sentença na origem, deixa de subsistir o interesse recursal ao agravante na reforma da r. decisão agravada, tendo em vista a perda superveniente do objeto do presente recurso. Assim sendo, o agravante, caso queira, deverá interpor o recurso cabível contra a sentença prolatada. Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 932, III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. "( ) 2. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 3. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi deferida, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando procedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 4. Agravo de Instrumento e Agravo Interno PREJUDICADOS." (Acórdão 1394214, 07302108920218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1688016, 07311112320228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, ante a prolação de sentença de mérito no processo. 2. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados.” (Acórdão 1393066, 07170838420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso) Ante o exposto, reconheço prejudicado o recurso interposto e em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 2 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora